Tribunal: STF
Processo: ARE 1484192
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. FEMINÍCIDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



          “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – REJEIÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. - 1. Considerando que os argumentos do órgão acusador e a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente, não reconhecem a existência de circunstância agravante ou qualificadora de motivo torpe, não há que se falar em anulação do julgamento. 2. Somente a decisão que não encontre o menor respaldo nos elementos de convicção carreados aos autos pode ser tida como manifestamente contrária à prova a ensejar sua anulação, o que não ocorre na espécie. 3. Constatado que a pena-base foi fixada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal e, havendo quatro circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, descabida é sua redução” (fl. 4, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal estadual contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “sem qualquer lastro probatório as qualificadoras não podem ser incluídas na decisão de pronúncia” (fl. 10, e-doc. 27).



    Sustenta que “a decisão proferida pelos senhores jurados, que reconheceu a existência da qualificadora imputada, foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser cassado o veredicto popular, determinando-se a realização de outro julgamento, nos termos da regra disposta no art. 593, inciso III, alínea 'd' e § 31, do CPP” (fl. 11, e-doc. 27).



    Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de ser alterado o V. Acórdão de fls., invalidando-se o não provimento do recurso, passando a referida sentença em absolver o apelante, ou até mesmo reduzir mais ainda a sua pena vez que o apelante é réu confesso, eis que não atacada nesse prisma, de modo a reafirmar a garantia fundamental da ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 27). 



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso pela ausência de preliminar de repercussão geral (doc. 32).



    4. O agravante apresentou argumentação desconexa, alegando ser “fato incontroverso, entre os depoimentos das testemunhas, tanto na fase judicial quanto policial, que o apelante não cometeu os fatos narrados na denúncia” (fl. 4, e-doc. 36).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    5. Este recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 175.191, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, 
e-doc. 79).



    Em 17.9.2019, neguei seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida. Em sessão virtual de 18.10.2019 a 24.10.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(DJe 12.11.2019).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024; ARE n. 1.473.471-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024; RE n. 1.418.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024; e RE n. 1.458.755-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024.



    O agravante sequer mencionou a existência de repercussão geral, ausente, portanto, essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 27). No agravo, novamente não se fez referência ao tema da repercussão geral (e-doc. 36).



    8. O agravante não demonstrou, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DEPROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices formais de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    10. Em 12.2.2020, o juízo da comarca de Conceição do Mato Dentro/MG (Ação Penal n. 0014078-92.2018.8.13.0175) pronunciou o agravante “como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, VI, do Código Penal e do artigo 24-A da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 10), mantida a qualificadora prevista no inc. VI do inc. I do art. 121 do Código Penal (feminicídio):



    “Da qualificadora prevista no § 2º, VI, do artigo 121, do Código Penal 



    Narra a peça acusatória que o crime de homicídio seria qualificado em razão de ter sido praticado contra a mulher, em situação de violência doméstica, por razões da condição de sexo feminino. 



    Gizo que há sustentáculo probatório suficiente para manutenção da qualificadora, não sendo possível nesta fase, mero Juízo de viabilidade da acusação, decotá-la. 



    Por fim, ressalte-se que, segundo o entendimento pretoriano, o decote da qualificadora somente se torna possível quando manifestamente improcedente, sob pena de se subtrair do Juízo constitucionalmente competente sua análise, a teor do enunciado da súmula 64 do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    (...)



    Assim, extraindo-se dos autos indícios necessários de autoria do delito e prova da materialidade do crime, deve-se reservar exame mais apurado da acusação ao Tribunal do Júri, cuja competência lhe é constitucionalmente assegurada, conforme o disposto no artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República” (fls. 6-7, e-doc. 10).



    Essa única qualificadora foi confirmada pelo Conselho de Sentença (fl. 6, e-doc. 15).



    Ao julgar apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 



    Constou do voto condutor, de modo expresso, rejeição da preliminar de nulidade do julgamento suscitada pela defesa “por não submeter aos jurados a tese defensiva alegada no plenário, acrescentando a qualificadora de motivo torpe sem que ela estivesse contida na denúncia” (fl. 5, e-doc. 22):



    “PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO:  Conforme visto, sustenta a defesa, inicialmente, preliminar de nulidade do julgamento, por não submeter aos jurados tese defensiva alegada no plenário, acrescentando a qualificadora de motivo torpe sem que ela estivesse contida na denúncia. 



    É certo que a conduta do réu foi tipificada, tanto na denúncia, quanto na decisão de pronúncia, bem como na sentença, no art. 121 §21, inciso VI do Código Penal. 



    De relevo ressaltar que, em momento algum foi mencionada a qualificadora de motivo torpe, seja na denúncia: ‘O Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia L L de M como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal e artigo 24-A da Lei 11.350/06 (...)' na pronúncia: ‘pronuncio o acusado L L de M, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, 520, VI, do Código Penal e do artigo 24-A da Lei 11.340106 (...)’; ou na sentença: ‘DO CRIME DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP’.



    Com efeito, mister apontar a distinção entre utilizar o motivo torpe como uma qualificadora ou uma mera circunstância judicial, esta última presente no caso em questão. As qualificadoras do crime, no caso do homicídio, estão versadas nos incisos do § 2º do art. 121 do CP e, o motivo torpe em específico, no inciso I, o feminicídio no inciso VI do dispositivo legal. Já as circunstâncias judiciais, versadas no artigo 59 do CP, são oito e devem ser analisadas pelo juiz no momento da aplicação da pena, são elas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.



    Assim, é possível verificar que o MM. Juiz Presidente não considerou o motivo torpe do crime como uma qualificadora, apenas o analisou como uma das quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu, na primeira fase da dosimetria da pena, de acordo com o artigo 59 do CP, senão vejamos: 



    ‘(...) o motivo do crime não favorece o acusado, é torpe, agiu de forma egoística com a vítima, movido pelo ódio em não aceitar o término do relacionamento (...). Portanto, tenho que das oito circunstâncias analisadas, quatro favoráveis e quatro desfavoráveis ao réu. (...)’ (fI. 311). 



    Forçoso concluir, neste contexto, que inexiste qualquer irregularidade ocorrida na sessão de julgamento, vez que os argumentos do órgão acusador e a sentença proferida pelo Juiz Presidente não reconhecem a existência de qualquer circunstância agravante ou qualificadora que não seja a contida nó inciso VI do 
art. 121 – que foi objeto de quesitação e reconhecimento pelos jurados, razão pela qual não há o que se falar em decretação de nulidade do julgamento. 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar. 



    Narra a denúncia, in verbis: 



    ‘No dia 16 de abril de 2018, por volta das 09h00min, na localidade de Vargem da Ponte, zona rural desta cidade e comarca de Conceição do Mato Dentro/MG, o denunciado, voluntária e conscientemente, por razões da condição do sexo feminino, matou A.F.S.M. Na mesma data, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor da vitima A.F.S.M. Na data, hora e local acima mencionados, o denunciado foi até a casa da vítima e, após uma discussão entre os dois, o denunciado aplicou três golpes de faca na região torácica da vítima, tendo a vitima falecido em razão das facadas recebidas (...)’. (fls. 01103).



    Após regular instrução, conforme relatado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, o que motivou a interposição do presente recurso, por meio do qual pleiteia a defesa a anulação do julgamento, sob o argumento de que ele é contrário às provas colhidas nos autos, ou, ao menos, a revisão da pena aplicada. 



    Inicialmente, verifica-se que o primeiro pedido não merece ser acolhido. 



    Importante ressaltar, por oportuno, que à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a sua anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada das provas produzidas. (...)



    Destarte, não se discute se a decisão dos Senhores Jurados foi acertada ou não, mas, apenas e tão somente, se existe lastro probatório, ainda que mínimo, a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. 



    Na espécie, a despeito das judiciosas ponderações defensivas, d.m.v., constata-se que a decisão dos Senhores Jurados merece ser preservada, encontrando, sim, apoio no conjunto probatório carreado aos autos. 



    A materialidade do crime está comprovada nos autos através do Boletim de Ocorrência de fls. 03110, Auto de Apreensão de fI. 48, e Laudo de Necropsia de fis. 43147; bem como diante das provas de autoria colhidas no decorrer da ação penal. 



    O acusado, perante os jurados (mídia audiovisual), somente relatou que não descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor e valeu-se do direito de permanecer em silêncio. 



    A despeito da negativa firmada pelo denunciado, existem elemento suficientes nos autos para justificar a manutenção da condenação firmada pelo conselho de sentença. 



    (...)



    Portanto, diante desses elementos de prova colhidos nos autos, e considerando que os Senhores Jurados são livres na escolha, aceitação e valoração das provas, não há como se considerar manifestamente contrária às evidências dos autos a decisão dos jurados que reconheceu que o apelante deve ser responsabilizado pela prática do crime que lhe foi imputado” (fls. 6-12, e-doc. 22 – grifos nossos).



    O Tribunal estadual não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que “a competência constitucional para o exame da existência ou não de qualificadora nos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, a qual somente pode ser afastada quando se mostrar manifestamente improcedente ou incabível ” (ARE n. 1.233.717-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2020). 



    Nesse sentido, por exemplo, citam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo 
fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)’ (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 132.981-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras 
situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)’ (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 162.122-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora